Tribunal: TJBA
Processo: 8014124-28.2021.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014124-28.2021.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA e outros

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO, MATHEUS PINHEIRO VARDANEGA TOURINHO

APELADO: REGINA DE OLIVEIRA SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
MATHEUS PINHEIRO VARDANEGA TOURINHO, HELDER SILVA DOS SANTOS, BRENO HENRIQUE HEINE NOVELLI DE OLIVEIRA, DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INCÊNDIO EM VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO FABRICANTE E DA CONCESSIONÁRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL CRIMINAL DEMONSTRANDO CURTO-CIRCUITO NA PARTE ELÉTRICA COMO CAUSA PROVÁVEL. VEÍCULO SEMINOVO COM REVISÕES EM DIA. DEFEITO DE FABRICAÇÃO PRESUMIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 12 DO CDC. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS). GRAVIDADE DOS FATOS. INCÊNDIO QUE SE PROPAGOU PARA A RESIDÊNCIA. CONSUMIDORA TAXISTA IMPEDIDA DE TRABALHAR. LUCROS CESSANTES. COMPROVAÇÃO SATISFATÓRIA DA RENDA HABITUAL. CONDENAÇÃO DEVIDA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. AUTOMÓVEL DETERIORADO. RECURSO DA GENERAL MOTORS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Apelações cíveis interpostas, de um lado, por GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA., e de outro, por REGINA DE OLIVEIRA SANTOS, em ação indenizatória ajuizada por consumidora em face da fabricante e da concessionária Retirauto, em virtude de incêndio ocorrido em veículo seminovo adquirido pela autora. O sinistro teria se iniciado por curto-circuito na parte elétrica do automóvel, resultando em perda total do bem e danos à residência da demandante. A sentença de primeiro grau reconheceu a responsabilidade solidária das rés, fixou indenização por danos materiais em R$ 91.355,67 e danos morais em R$ 5.000,00, julgando improcedente o pedido de lucros cessantes.

2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a existência de cerceamento de defesa por ausência de perícia técnica e a responsabilidade civil da fabricante pelo sinistro; (ii) verificar a possibilidade de majoração dos danos morais e de condenação ao pagamento de lucros cessantes.

3. A ausência de perícia técnica no veículo sinistrado não configura cerceamento de defesa, uma vez que o bem foi completamente destruído, tornando inviável exame técnico. Há nos autos laudo pericial criminal oficial que aponta como causa provável do incêndio um curto-circuito no sistema elétrico, sendo desnecessária nova perícia.

4. Aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva do fabricante prevista no art. 12 do Código de Defesa do Consumidor. Inexistindo comprovação de culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros, e estando demonstrado o defeito do produto, o nexo de causalidade e o dano, impõe-se a responsabilização da fabricante.

5. O valor de R$ 91.355,67 arbitrado a título de danos materiais está devidamente fundamentado na documentação constante dos autos, que comprova tanto a perda total do veículo quanto os prejuízos causados à residência da autora. A recorrente não impugnou os valores de forma específica.

6. Configura-se o dano moral in re ipsa, decorrente da gravidade dos fatos — incêndio repentino de veículo seminovo, propagação das chamas à residência da autora, impedimento do exercício profissional e exposição a risco à integridade física. A indenização inicialmente fixada em R$ 5.000,00 revela-se insuficiente diante da extensão do abalo experimentado.

7. A majoração para R$ 20.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico da reparação por danos morais.

8. Estando demonstrado que a autora exercia atividade de taxista e que o veículo sinistrado era seu instrumento de trabalho, é devida a indenização por lucros cessantes, devendo o valor ser apurado em liquidação de sentença, com dedução de 40% a título de custos operacionais.

9. O pedido subsidiário de restituição do veículo incendiado é descabido, por ausência de utilidade e pelo fato de o bem ter sido totalmente destruído.

10. RECURSO DA GENERAL MOTORS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8014124-28.2021.8.05.0250, em que figuram como apelantes GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA e REGINA DE OLIVEIRA SANTOS, e como apelados, reciprocamente, REGINA DE OLIVEIRA SANTOS, RETIRAUTO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA e GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer de ambos os recursos, negar provimento ao recurso da General Motors e dar parcial provimento ao recurso da parte autora, nos termos do voto da relatora.